Tribunal: STF
Processo: ARE 1523562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos por entender que ( i ) o abono de permanência, foi instituído pela EC 41/2003, assegurando o pagamento do valor equivalente ao da contribuição para a previdência social ao servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, até completar os requisitos para aposentadoria compulsória. ( iii ) o recorrido entrou em exercício na SEAP, no cargo de agente de segurança em 03/11/1997 ( fls. 110 ), e, portanto, em novembro de 2019, completou 22 anos de serviço no cargo; desta arte, não preenchia os requisitos para recebimento do abono permanência na época do requerimento administrativo, a despeito de contar com mais de 30 anos de contribuição; ( iv ) o autor pretende que seja considerados 22 anos na função de polícia penal, pretendendo ver reconhecido o alegado direito à aposentadoria especial como Inspetor de Segurança Penitenciária, para fins de concessão do abono de permanência, com base na Lei Complementar nº 51/1985, sustentando ainda o previsto na EC 103/2019; ( v ) a Lei Complementar nº 51/1985 afirma em seu Art. 1º - O servidor público policial será aposentado: (...) II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (Redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 2014) a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; contudo, a pretensão do autor segundo ampla maioria da jurisprudência do TJRJ encontra óbice na Lei Complementar 57/89, que regulamentou a aposentadoria especial dos servidores ocupantes dos cargos de Inspetor de Segurança Penitenciária, Agente de Segurança Penitenciária e Guarda de Presídio, destacando que a sua aplicabilidade tem por requisito o cumprimento do prazo de 30 anos de efetivo exercício do servidor em atividade prestada em condições insalubres ou perigosas para a concessão do benefício de aposentadoria, em razão da especialidade da norma em tela, senão, vejamos: Lei Complementar Estadual nº 57/1989. (Revogada pela Lei Complementar nº 195/2021) Art. 1º - É considerada insalubre e perigosa, para fins de concessão de atividade profissional desenvolvida pelos servidores ocupantes dos cargos de Inspetor de Segurança Penitenciária, Agente de Segurança Penitenciária e Guarda de Presídio. Parágrafo único - A aposentadoria especial referida no caput deste artigo será concedida ao servidor que completar, se homem, 30 (trinta) anos e, se mulher, 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício nas referidas categorias. Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nesse ponto, conforme afirmação do próprio demandante, seu tempo de serviço é de 22 anos na função de policial penal, e, portanto, conclui-se que ainda não preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, já que LC nº 57/89 exige 30 anos de exercício na função de Inspetor de Segurança Penitenciária, Agente de Segurança Penitenciária e Guarda de Presídio, inexistindo previsão legal que autorize a soma de períodos referentes ao exercício de cargos diversos, não fazendo jus, por consequência, ao recebimento do abono de permanência(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente